Tribunal: TJSP
Processo: 0022520-64.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Requerimento de suspensão da sanção alternativa para cumprimento posterior. Impossibilidade. Hipótese de conversão obrigatória, ante a incompatibilidade de execução simultânea. Inaplicabilidade do disposto no artigo 76, do Código Penal. Precedentes.
3-)

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Requerimento de suspensão da sanção alternativa para cumprimento posterior. Impossibilidade. Hipótese de conversão obrigatória, ante a incompatibilidade de execução simultânea. Inaplicabilidade do disposto no artigo 76, do Código Penal. Precedentes.
3-) Decisão mantida.